Tribunal: TJPA
Processo: 0011210-22.2019.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011210-22.2019.8.14.0065

APELANTE: GUSTAVO PINHEIRO DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da presença de circunstâncias atenuantes; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a manutenção da majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacificada do STF e do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes na segunda fase da dosimetria, em observância ao princípio da legalidade e à metodologia trifásica de aplicação da pena prevista no art. 68 do Código Penal, conforme reafirmado no Tema 158/STF e nos Temas 190 e 191/STJ.

4. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo é válida mesmo sem apreensão ou perícia da arma, quando a utilização for demonstrada por outros meios de prova, notadamente a palavra firme e coesa da vítima e da testemunha presencial, cuja credibilidade foi reconhecida.

5. a alegação de uso de simulacro não foi comprovada, sendo ônus da defesa demonstrar a ausência de potencial lesivo do artefato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação das circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena não autoriza a fixação de pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 2. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, sendo suficiente a prova testemunhal segura e coerente que comprove seu uso durante o crime. 3. Cabe à defesa o ônus de comprovar que o instrumento utilizado não possuía potencial ofensivo, para afastar a majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68 e 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, EREsp 961.863/RS, 3ª Seção; TJDFT, ApCrim 0708355-37.2024.8.07.0004, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gustavo Pinheiro de Moraes apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º-A, I do CP (ID 19899219).

Em razões recursais, o apelante pugna a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa, mediante afastamento da Súmula n. 231 do STJ. Além disso, requer a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo (ID 19899229).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 19899232), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24292313).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No ponto, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de reforma da dosimetria penal, a fim de que a
pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico,
em razão da aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante não divergiu da jurisprudência dos Tribunais Superiores, porquanto fixou a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa, e na segunda fase do cálculo dosimétrico, reconheceu a existência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231 do STJ (ID 19899219, pág. 6).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Em complemento, clarifico que descabe cogitar
a exclusão da majorante do uso de arma de fogo
porquanto o emprego do artefato durante a empreitada criminosa restou comprovado ao longo da instrução processual, especialmente através da palavra da vítima e de testemunha ocular, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“a) vítima

WESLEI SOUZA NUNES
, em juízo, narra que estava na companhia do Pastor Mauro, na frente da igreja, por volta das 19h,
quando um indivíduo se aproximou, apontou uma arma e anunciou o assalto.
Eles entregaram os celulares e a chave da motocicleta que a vítima estava. Reconheceu o acusado na Delegacia. Afirma que o indivíduo era alto, magro, usava boné, sendo a mesma pessoa presente na audiência. O acusado estava sozinho;

b) A testemunha de acusação
MAURO COELHO ARRUDA,
em juízo, informa que estava na companhia de Weslei, aproximadamente às 20h,
quando um rapaz chegou, apontou uma arma para eles e anunciou o assalto.
Ele pediu que entregassem o celular e a chave da moto que Weslei estava. Esse indivíduo era alto, magro e usava boné. O reconheceu na Delegacia, não tem dúvida de que foi o acusado quem cometeu o crime” (ID 19899219 - Pág. 3, grifos nossos).

O réu negou os fatos em sede de investigação policial (ID 19899139 - Pág. 1), confessando o crime em juízo, conforme consta na decisão objurgada:

“g) Em seu interrogatório, o acusado GUSTAVO PINHEIRO DE MORAES,
confessou ter praticado a conduta delituosa,
nos termos narrados na peça acusatória.
Nega, apenas, a utilização de arma de fogo durante o assalto, afirmando que arma era um simulacro de ferro
“ (ID 19899219 - Pág. 3/4, grifo nosso).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

Nessa linha de intelecção, considerando o relato seguro e coeso da vítima, tenho que inexiste margem para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie.

Ademais, “a alegação de uso de simulacro de arma de fogo não foi comprovada, sendo ônus da defesa demonstrar a ausência de potencial ofensivo do artefato. A palavra da vítima, confirmando o emprego de arma de fogo, é suficiente para a incidência da majorante, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça” (TJDFT,
ApCrim n. 0708355-37.2024.8.07.0004
, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 11.3.2025).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026